Tribunal: TJMT
Processo: 1023979-93.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023979-93.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), SERGIO ALVES DOS SANTOS (RECORRENTE), DIEGO WASKIEVICZ NASCIMENTO (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA] – PRONÚNCIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVA, AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR, DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E NÃO CARACTERIZAÇÃO DA QUALIFICADORA– PEDIDO DE DESPRONÚNCIA COM DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL, SUBSIDIARIAMENTE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA –

DECLARAÇÃO DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL –

IMOBILIZAÇÃO DA VÍTIMA E ORDEM PARA MATAR – INDÍCIOS SUFICIENTES DE ENVOLVIMENTO NA TENTATIVA DE HOMICÍDIO – ARESTO DO TJMG – PRONÚNCIA NÃO REVELA JUÍZO DE MÉRITO, MAS DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PREMISSA DO STJ E JULGADO DO TJMT –

VÍTIMA ATINGIDA POR ARMA BRANCA NAS COSTAS [NOVE FACADAS] – INDICATIVO DE DESÍGNIO HOMICIDA – ARESTO DO TJMT – GOLPES CESSADOS QUANDO DA CHEGADA DE POPULARES – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – INVIABILIDADE – DIRETRIZ DO TJMT – SUBMISSÃO DO FATO AO TRIBUNAL DO JÚRI – VÍTIMA IMOBILIZADA NO SOLO POR AÇÃO DO RECORRENTE E ATINGIDA NA REGIÃO DAS COSTAS – QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA COM SUPORTE EM ELEMENTO FÁTICO – DOUTRINA E ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT – QUALIFICADORA PRESERVADA –

RECURSO DESPROVIDO.

A dinâmica do fato [imobilização da vítima e ordem para matar] evidencia o envolvimento do recorrente na tentativa de homicidio, haja vista que “
há provas da materializade do crime de tentativa de homicidio [...]; bem como há indicios de participação do recorrente no delito, notadamente pelas declarações da vítima que o aponta como partícipe dos fatos”
(TJMG, RSE 0000009-62.2006.8.07.0007).

A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficientes a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou participação (STJ, AgRg no REsp nº 1722079/RO e TJMT, RSE nº 6384/2018).

“Constatada a presença de fortes indícios da participação do acusado na prática criminosa – notadamente pelos documentos juntados nos autos e depoimentos testemunhais colhidos em juízo – é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.”
(TJMT, NU 1022128-19.2020.8.11.0000)

Não sendo demonstrada, inequivocamente,
“pelas provas coligidas ao longo da fase do judicium accusationis, a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida”

(TJMT, NU 1000237-39.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 26.5.2020).

Se não há indicação de que o recorrente “
desistiu voluntariamente de prosseguir na execução do delito, impedindo seu resultado”
, não cabe ao magistrado subtrair a causa do julgamento pelo Tribunal do Júri (TJMT, NU 1018623-54.2019.8.11.0000).

Afigura-se inviável a desclassificação do delito imputado para lesão corporal porque não apresentado prova cabal capaz para se afastar o
animus necandi
(TJMT, RSE nº 128176/2012).

Quando a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima tem suporte em elemento fático, “
cabe ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921), haja vista que “
somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1023979-93.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
SINOP

RECORRENTE(S):

SERGIO ALVES DOS SANTOS

RECORRIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por SERGIO ALVES DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos da ação penal (Código 241831), que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima – art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP – (ID 57892486 – fls. 1/7).

O recorrente sustenta que: 1) não há prova suficiente de que “
teria tentado matar a vítima, agindo em coautoria com um terceiro
”; 2) não teve a intenção de matar

e “
desistiu de executar o resultado da ação
”; 3) não foi demonstrado ter sido a vítima surpreendida ou impedida de se defender, de modo a caracterizar a qualificadora.

Pede o provimento para ser despronunciado,
“com a devida desclassificação do crime de homicídio para [...] lesão corporal”.
Subsidiariamente, afastada a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima (ID 57892497 - fls. 1/9).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SINOP pugna pelo desprovimento (ID 57892499- fls. 1/6).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 57892501- fls. 1).

A i. 8ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DENÚNCIA PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA SOB O PÁLIO DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU, ALTERNATIVAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO IMPUTADO PARA LESÃO CORPORAL COM EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA INSERTA NO TIPO PENAL IMPUTADO – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – ALEGADA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI– PRONÚNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 73648466- fls. 1/8)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia l6 de agosto de 2015, aproximadamente as 20h55min, na residência localizada na Rua Antônio Brioschi, n° 2937, bairro Jardim Boa Esperança, nesta cidade de Sinop/MT, SERGIO ALVES DOS SANTOS, vulgo "Zeca", na companhia de terceira pessoa identificada apenas como “Neguinho”, deliberadamente e consciente da combinação de vontades na ação conjunta, dotado de latente animus necandi, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar Diego Waskievicz Nascimento, não consumando seu intento criminoso por circunstancias alheias a sua vontade (laudo pericial em anexo).

Consta dos autos que no dia dos fatos, o denunciado, na companhia de terceira pessoa identificada apenas “Neguinho" chegou na residência de sua genitora visivelmente embriagado e passou a destruir diversos moveis.

Por sua vez, a vitima foi acionada para tentar coibir tal pratica, visto que mora aos fundos da residência da genitora do implicado, sendo que ao chegar no local ambos passaram a discutir e entraram em luta corporal.

Em seguida, após SERGIO derrubar a vitima ao solo e imobiliza-la, determinou para o seu comparsa, Vulgo “Neguinho", que matasse Diego, visto que a vítima estava imóvel e sem poder oferecer qualquer meio de defesa.

Desta forma, de posse de uma faca. Enquanto o implicado segurava a vitima “Neguinho" desferiu 09 (nove) golpes, que atingiram a parte posterior, nas regiões hipocôndrio direito, escapular esquerda, dorsal esquerda, espondiliana, sacrococcigiana, duas em região dorsal direita e duas em região lombar esquerda. [...].

Assim, a luz do exposto, restando demonstrada a materialidade e havendo indícios veementes de autoria, o Ministério Público denuncia SERGIO ALVES DOS SANTOS, vulgo “Zeca", como incurso no artigo 121, §2°, inciso IV (recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vitima) c/c art. 14, II, c/c art. 29, todos do Código Penal [...].”
(Luiz Gustavo Mendes de Maio, promotor de Justiça – ID 57889464- fls. 1/3)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nestes termos:

“[...] Os indícios de autoria, de igual forma, se encontram suficientemente permeados nos autos. Senão vejamos.

A vítima Diego Waskievicz Nascimento, ao ser ouvido na fase judicial, declarou que no dia do fato estava em casa quando avistou o acusado agredindo a genitora dele, sogra do declarante. Em seguida, disse que na tentativa de cessar as agressões, iniciou uma briga com o acusado, com agressões mútuas e, em seguida, quebrou uma cadeira nas costas do acusado, momento em que este segurou o declarante e ordenou que um terceiro o matasse. No momento seguinte, o depoente recebeu um golpe de faca e depois os agressores se evadiram do local. [...].

A testemunha PM Francisco Aparecido Souza Araújo, ao ser ouvido em Juízo, relatou [...].

Durante a fase extrajudicial, a testemunha Juliana Alves dos Santos, declarou acerca dos fatos que:[...]

O acusado SÉRGIO ALVES DOS SANTOS, em seu interrogatório judicial, aduziu que os fatos não são verdadeiros e que na data estava em sua residência e precisou sair para comprar algo e quando retornou, a vítima estava em sua residência e lhe agrediu com uma cadeira. [...].

À vista do exposto, dessume-se das provas amealhadas durante a instrução processual que os indícios de autoria restaram demonstrados, sendo a pronúncia para julgamento perante o Tribunal do Júri a medida cabível.

Ademais, em que pese os argumentos da Defesa do acusado, no sentido de que não há indícios nos autos de que ele tenha agido com animus necandi, verifico que não merece prosperar, ao menos por ora.[...].

Extrai-se dos autos que há indícios de que no dia do fato, o acusado se dirigiu à residência de sua genitora e teria passado a agredi-la, bem como quebrar móveis e demais objetos que guarneciam o local. Em seguida, tentando cessar as agressões, a vítima, que é primo e cunhado do acusado, interveio e passaram a discutir, bem como se agredir mutuamente, sendo que, inclusive a vítima desferiu um golpe no acusado com uma cadeira. Em seguida, de acordo com as declarações, o acusado, na companhia de um terceiro, identificado apenas como “Neguinho”, imobilizaram a vítima e passaram a golpeá-la, com uma faca, de modo que, supostamente, a atingiram por 09 (nove) vezes, na região das costas e lateral do tórax. Segundo consta, a vítima pediu socorro à sua amásia, irmã do acusado, sendo que logo em seguida, o acusado e o terceiro se evadiram do local e a amásia da vítima comunicou à guarnição da Polícia.

Deste modo, não há que se falar, nesse momento, em certeza quanto à desistência voluntária arguida pelo acusado, de modo que tal questão deverá ser dirimida no Plenário do Tribunal do Júri.

No que tange à circunstância qualificadora descrita na denúncia, referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima, verifica-se que, os indícios se mostraram suficientes para sua ocorrência, tendo em vista que, em tese, a vítima se encontrava caída ao solo quando o acusado desferiu os golpes [...]..

Sendo assim, há indícios da configuração da qualificadora descrita no inciso IV, do art. 121, Código Penal, a qual, portanto, deve ser submetida à apreciação do Tribunal Popular.[...].

Ante o exposto, com fulcro no artigo 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o réu SÉRGIO ALVES DOS SANTOS, como incurso no artigo 121, § 2°, inciso IV (mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima) c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri [...].”
(Rosângela Zacarkim dos Santos, juíza de Direito – ID 57892486 – fls. 1/7)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Laudo de Exame de Corpo de Delito nº 01.05.01.1113/2015/GML/R.M.B.D.-MT e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 57889476- fls. 1/4),
os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de

Diego Waskievicz Nascimento, vítima (ID 57889466 – fls. 11/12), Juliana Alves dos Santos, companheira da vítima e irmã do recorrente (ID 57889465- fls. 9/10), Francisco Aparecido Souza Araujo, policial militar (ID 57889465 - fls. 7/8), assim como o interrogatório de SÉRGIO ALVES DOS SANTOS, recorrente (ID 57889465- fls. 11/12).

Em Juízo, foram ouvidos
Diego Waskievicz Nascimento, Francisco Aparecido Souza Araujo e SÉRGIO ALVES DOS SANTOS (Relatório de Mídias – ID 57892504 - fls. 2/3).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- o recorrente
SÉRGIO ALVES DOS SANTOS
e a vítima
Diego Waskievicz Nascimento são primos e cunhados [a vítima convive com a irmã do recorrente

Juliana Alves dos Santos] e
estavam em residência coletiva [duas casas em um mesmo terreno], localizada no Bairro Boa Esperança, no Município de Sinop/MT. No dia l6.8.2015, aproximadamente às 20h55min,

o recorrente, que estava alcoolizado e quebrando os móveis da casa de sua mãe, entrou em luta corporal com a vítima, quando um terceiro, identificado por “Neguinho”, amigo do recorrente, interveio e desferiu golpes de faca que atingiram a vítima nas costas (ID 57889466 – fls. 11/12 e

ID 57889465- fls. 11/12);

- o policial militar Francisco Aparecido Souza Araujo, tanto em sede policial quanto em Juízo, relatou que foi acionado para atender uma tentativa de homicídio por desentendimento entre familiares e ao chegar ao local fora contactado o corpo de bombeiro para o atendimento à vítima que foi levada para o hospital; esclareceu que Juliana Alves dos Santos foi quem passou as caracteristicas do recorrente e o mesmo foi localizado, em uma rua próxima à residência, com as roupas [camisa e bermuda] sujas de sangue, sendo conduzido à Delegacia de Polícia (ID 57889465 - fls. 7/8 e Relatório de Mídias – ID 57892504 - fls. 2/3);

- Juliana Alves dos Santos [companheira da vítima e irmã do recorrente], na Delegacia de Polícia, narrou que o recorrente estava embriagado e discutindo com sua mãe, razão pela qual chamou a vítima, seu companheiro, para interferir, eles brigaram, mas não viu quem o atingiu com a faca; confirmou que no momento do fato encontrava-se na residência também um amigo do recorrente, o qual não conhece e não sabe o nome; esclareceu que a vítima pediu socorro e foi atendê-lo, momento em que o recorrente e a pessoa que estava com ele saíram do local, em direção à Rua 14, no Bairro Boa Esperança (ID 57889465- fls. 9/10);

- a vítima, em ambas as fases da persecução penal, afirmou que, na data do fato, estava em casa quando avistou o recorrente agredindo a genitora dele, sua sogra, e, na tantativa de fazer cessar as agressões, iniciaram uma briga, recebeu um soco na cara e quebrou uma cadeira nas costas do recorrente, momento em que ele o segurou e determinou que um terceiro, conhecido como “Neguinho” que chegou ao local, o matasse; o recorrente teria falado “
pode matar que está seguro
”; confirmou que recebeu nove facadas na região das costas e ficou com sequelas, bem como que as agressões cessaram apenas quando começou a gritar, pedindo ajuda; não sabe identificar a pessoa de “Neguinho” porque estava utilizando um capacete com viseira fechada (ID 57889466 – fls. 11/12 e Relatório de Mídias – ID 57892504 - fls. 2/3);

- o recorrente em Juízo, nega ter sido o autor das facadas, mas admitiu ter entrado em luta corporal com a vítima, a qual lhe atingiu com uma cadeira, quando ambos caíram ao chão; alegou que um terceiro que não sabe identificar esfaqueou a vítima e saiu correndo
(Relatório de Mídias – ID 57892504 - fls. 2/3); na fase extrajudicial, relatou que estavam no local do fato “
seu amigo de apelido “Zéfio" [....], também estava uma outra pessoa de apelido “Neguinho”
e

este entrou na briga entre ele e a vítima e desferiu os golpes de faca (ID 57889465 – fls.12).

Dito isso, vejamos.

A vítima Diego Waskievicz Nascimento, em ambas as fases da persecução penal, afirmou ter sido imobilizada no solo pelo recorrente que o segurou pelo pescoço e ordenou a terceira pessoa identificada como “Neguinho” para que o matasse, quando então recebeu nove golpes de faca nas costas; na sequência, o recorrente o soltou e ambos saíram do local (Relatório de Mídias – ID 57892504 - fls. 2/3 e ID 57889466- fls. 11).

A dinâmica do fato [imobilização da vítima e ordem para matar] evidencia o envolvimento do recorrente na tentativa de homicidio.

Em situação análoga, julgado do c. TJDF:

“No caso em apreço, há provas da materializade do crime de tentativa de homicidio [...]; bem como há indicios de participação do recorrente no delito, notadamente pelas declarações da vítima que o aponta como partícipe dos fatos [...].”
(RSE 0000009-62.2006.8.07.0007- Relator: Des. Roberval Casemiro Belinati – 13.8.2012)

Com efeito, a decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficientes a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou participação (STJ, AgRg no REsp nº 1722079/RO - Relator: Min.

Reynaldo Soares da Fonseca - 13.4.2018 e TJMT, RSE nº 6384/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 4.4.2018).

Nessa linha, decidiu esta e. Câmara Criminal:

“Constatada a presença de fortes indícios da participação do acusado na prática criminosa – notadamente pelos documentos juntados nos autos e depoimentos testemunhais colhidos em juízo – é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.”
(NU 1022128-19.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal – 5.2.2021)

A vítima foi atingida pela pessoa identificada por “Neguinho”, conhecido do recorrente, dentro da casa deste, por arma branca nas costas, nas regiões do hipocôndrio direito, escapular esquerda, dorsal esquerda e direita, espondiliana, sacrococcigiana, e lombar esquerda (Mapa Topográfico para Localização de Lesões - ID 57889476- fls. 1/4) e os golpes cessaram somente quando a irmã do recorrente e companheira da vítima [Juliana Alves dos Santos] e populares chegaram para prestar socorro (Relatório de Mídias – ID 57892504 - fls. 2/3).

A multiplicidade golpes

nas costas [nove facadas], em região próxima a órgãos vitais, pode indicar desígnio homicida

(TJMT, RSE nº 114181/2014 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 21.12.2015; N.U 1005042-69.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 18.7.2019).

Anote-se que o Laudo de Exame de Corpo de Delito aponta que a vítima sofreu múltiplos ferimentos perfuro-incisivos por arma branca que foram saturados no Hospital Regional de Sinop (ID 57889476- fls. 1/4).

Frise-se que a vítima, em seu depoimento na fase extrajudicial, relatou que “
temia por sua vida e por este motivo estaria indo embora da cidade”
(ID 57889466 – fls. 11), a indicar a intensidade da agressão sofrida.

Não sendo demonstrada, inequivocamente,
“pelas provas coligidas ao longo da fase do judicium accusationis, a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida”

(TJMT, NU 1000237-39.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 26.5.2020).

Por sua vez, verifica-se que as agressões teriam cessado tão somente quando houve a intervenção de terceiros [da irmã do recorrente e de populares].

Assim sendo, não há indicação de que o recorrente “
desistiu voluntariamente de prosseguir na execução do delito, impedindo seu resultado,
de modo que

não cabe ao magistrado subtrair a matéria do julgamento pelo Tribunal do Júri (TJMT, NU 1018623-54.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 13.5.2020).

Noutro giro, afigura-se inviável a desclassificação do delito imputado para lesão corporal porque não apresentado prova cabal capaz para se afastar o
animus necandi
(TJMT, RSE nº 128176/2012 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – 10.02.2014).

Nesse quadro, impõe-se reservar ao Tribunal do Júri o julgamento do fato criminoso (CF/88, art. 5º, XXXVIII, “d”).

Quanto à qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa, constata-se que a vítima foi imobilizada no solo, com as costas voltadas para cima, por ação do recorrente, no momento em que recebeu os golpes de faca desferidos por seu amigo [identificado como “Neguinho”], a corroborar a impossibilidade de defesa.

A qualificadora [emprego de recurso que impossibilite a defesa da vítima] tem suporte em elemento fático, “
cabendo ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921).

Ademais, “
somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

Portanto, preserva-se essa qualificadora.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021